Tribunal: STF
Processo: MS 38094
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Demissão de servidor público. Recurso hierárquico. Omissão do Presidente da República. 



1.  Mandado de segurança ajuizado em face de alegada omissão do Presidente da República na análise de recurso hierárquico.



2.  O exercício do direito de petição, das garantias do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, XXXIV, “a”, LIV e LV, da Constituição) se perfaz nos moldes das normas procedimentais aplicáveis.



3. O recurso precisa ser encaminhado por intermédio da autoridade a que estava subordinado o requerente (art. 107, § 2º, da Lei nº 8.112/1990), mesmo em caso de posterior demissão.



4. Ausência de competência do STF para analisar atos comissivos ou omissivos do Ministro das Relações Exteriores, que, ademais, não foram objeto de impugnação na petição inicial.



5. Mandado de segurança a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, ajuizado em face de alegada omissão do Presidente da República na análise de recurso hierárquico. O recurso fora interposto em face do Relatório Final no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) MRE/COR nº 06/2015 (Autos nº 09041.000083/2017-8 e nº 09030.000052/2015-98), instaurado no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, que concluiu pela demissão do impetrante.



    2. O impetrante informa que foi demitido do cargo de Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata, por meio da Portaria nº 923 de 20.11.2017, expedida pelo Ministro das Relações Exteriores, em vista das conclusões do PAD referido. Esclarece que lhe foi aplicada a penalidade do art. 132, III, da Lei nº 8.112/1990, porque a Comissão processante entendeu ter havido transgressão ao art. 117, IX, da mesma lei.



    3. O recurso hierárquico interposto contra o Relatório Final não teria sido encaminhado à Presidência da República, embora o requerente tenha feito pedido expresso nesse sentido, caso seu pleito fosse indeferido no âmbito do Ministério. Em razão disso, providenciou o protocolo do recurso diretamente perante a Presidência da República, em 27.01.2021, não tendo obtido resposta até o presente momento.



    4. Alega ter direito a ver seu recurso hierárquico analisado pela autoridade coatora. Deduz argumentos acerca do mérito do recurso, defendendo a nulidade do Relatório Final, por não apresentar prova de autoria e materialidade dos fatos apurados. Sustenta que a delegação de competência prevista no Decreto nº 3.035/1999, que autorizaria a aplicação da pena de demissão pelo Ministro de Estado, não dispensaria a análise do recurso hierárquico pelo Presidente.



    5. Requer, liminarmente, a determinação de prazo para que o recurso hierárquico seja analisado e a suspensão dos efeitos do Relatório Final. No mérito, não havendo o julgamento do recurso hierárquico pela Administração no prazo determinado, pede a sua apreciação, com a declaração de nulidade do PAD ou, ainda sucessivamente, que seja revista a dosimetria da pena.



    6. A Ministra Rosa Weber, atuando de forma excepcional no recesso forense, determinou a notificação da autoridade impetrada, em vista da alegada omissão. Sua Excelência determinou, igualmente, a cientificação da União, por seu órgão de representação judicial, para, querendo, ingressar no feito.



    7. A União requereu seu ingresso no feito. A autoridade impetrada prestou informaçõe, em que esclareceu que o impetrante apresentou pedido de reconsideração, em face da portaria de demissão, que foi indeferido por ausência de fato novo e por impossibilidade de discricionariedade na dosimetria da pena. Informou também que o requerente impetrou o MS 24.126 perante o Superior Tribunal de Justiça, para impugnar sua demissão. Tal impetração foi denegada em 27.11.2019.



    8. Nas informações, a autoridade impetrada defendeu a decadência deste writ bem como o não cabimento de recurso hierárquico em face de decisão proferida por Ministro de Estado no uso da competência delegada.



    9. É o relatório. Decido.



    10. Inicialmente, dispenso o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, p. único).



    11. A presente impetração está dirigida contra suposta omissão do Presidente da República em analisar recurso hierárquico deduzido pelo impetrante em face do Relatório Final da comissão processante do PAD que resultou em sua demissão. Nada obstante, a longa petição inicial trata de argumentos de mérito do recurso, sem apresentar fundamentos para reconhecer a omissão alegada, ou seja, razões jurídicas que definiriam uma obrigação atribuída ao Presidente da República e que estaria sendo descumprida.



    12. A ação mandamental não merece seguimento, pois o segundo recurso formulado pelo impetrante, apresentado diretamente à Presidência da República, não possui fundamento legal. Passo a explicar. O impetrante informa na petição inicial que, em 19.08.2017, interpôs recurso ao Ministro de Estado contra as conclusões do Relatório Final do PAD, alegando a nulidade daquele ato. Afirma que requereu, em caso de indeferimento, que esse recurso fosse submetido ao Presidente da República, nos termos do art. 107 da Lei nº 8.112/1990. Relata, ademais, que em 27.01.2021 protocolou na Presidência outro recurso, uma vez que o anterior não fora encaminhado até então pelo Ministério das Relações Exteriores.



    13. Esse recurso, protocolado na Presidência da República em 27.01.2021, é ato nulo, uma vez que não encontra previsão legal que o ampare. Com efeito, o recurso hierárquico é definido no art. 107 da Lei nº 8.112/1990, que dispõe o seguinte:



    “Art. 107. Caberá recurso:



    I - do indeferimento do pedido de reconsideração;



    II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.



    § 1º O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades.



    § 2º O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente.”



    14. Mesmo em caso de demissão, o recurso deve ser submetido por intermédio da autoridade a que estava subordinado o requerente, conforme dispõe o § 2º. No caso, tal autoridade é o Ministro das Relações Exteriores, a quem estava vinculado o impetrante em seu cargo na carreira diplomática. Não procede a alegação de que, com a demissão, não haveria mais subordinação hierárquica e, assim, não se aplicaria essa regra. A controvérsia envolvia o vínculo estatutário do impetrante, que se estabeleceu perante o Ministério das Relações Exteriores, de modo que a cadeia hierárquica, para fins de interpretação desta norma, deve considerar essa circunstância. De todo modo, quando da interposição original do recurso, em 19.08.2017, o requerente ainda estava vinculado ao Ministério, pois a demissão ocorreu somente em 20.11.2017.



    15. Portanto, não há direito líquido e certo do impetrante em ver seu pedido, deduzido em 27.01.2021, analisado pelo Presidente da República. O exercício do direito de petição, das garantias do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, XXXIV, “a”, LIV e LV, da Constituição) se perfaz nos moldes das normas procedimentais aplicáveis.



    16. Quanto ao recurso deduzido em 19.08.2017, eventual omissão no seu processamento e no seu encaminhamento à Presidência da República constituiria ato imputável ao Ministro de Estado. Ocorre que, pelo art. 102, I, d, da Constituição, o Supremo Tribunal Federal só é competente para julgar mandados de segurança que impugnem atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    17. Sendo assim, esta Corte não é competente para analisar eventual omissão do Ministro das Relações Exteriores, que, ademais, não foi objeto de impugnação na petição inicial.



    18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança. Admito o ingresso da União no feito. Custas pelo impetrante. Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 14 de dezembro de 2021.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator